Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo, em via pública, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, e que teve como vítimas dois estudantes - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 - Não se defere a prisão domiciliar, se o paciente não é imprescindível aos cuidados da avó, portadora de doença grave - paraparesia espástica. Não há previsão legal para a hipótese.
4 – Ordem denegada.